Tribunal: TJES
Processo: 0002088-39.2016.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002088-39.2016.8.08.0038

APELANTE: PAULO MATOS DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO BRANDAO NETO - PR78380, BRUNO RODRIGUES BRANDAO - PR44320-A, FERNANDA RODRIGUEZ BRANDAO - PR75333

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. SÚMULA 659 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de oito crimes de estelionato em continuidade delitiva, com pedidos de extinção da punibilidade, absolvição por ausência de dolo, revisão da dosimetria da pena e concessão de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir a retroatividade da exigência de representação inserida pela Lei 13.964/2019 em processos com denúncia recebida anteriormente à vigência normativa; (ii) estabelecer a suficiência probatória e a presença de dolo antecedente para configuração dos delitos de estelionato; (iii) determinar a fração de aumento de pena adequada na terceira fase da dosimetria em decorrência da continuidade delitiva para oito infrações; (iv) definir o juízo competente para análise do pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de representação da vítima introduzida pela Lei 13.964/2019 não retroage para alcançar ações penais com denúncia regularmente recebida antes da vigência normativa, de modo a preservar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.

O conjunto probatório demonstra a estruturação de esquema de fraudes reiteradas pelo apelante, mediante a utilização de estabelecimento comercial para conferir aparência de legalidade a negociações de veículos, configurando o dolo antecedente necessário à caracterização do crime de estelionato.

A evasão do distrito da culpa e o encerramento súbito das atividades empresariais após a captação de recursos das vítimas confirmam o elemento subjetivo do tipo penal, rechaçando a tese de mero inadimplemento civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 659, estabelece critério matemático-objetivo para a majoração da pena na continuidade delitiva, impondo a aplicação da fração de 2/3 para a prática de sete ou mais infrações.

A redução do patamar de aumento para fração inferior a 2/3 no cômputo de oito delitos ofende a proporcionalidade inerente ao escalonamento objetivo fixado pela jurisprudência, tornando impositiva a manutenção do cálculo proferido na instância originária.

O requerimento de gratuidade da justiça constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para avaliar a condição econômica do apenado no instante da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de representação no crime de estelionato não retroage a processos com denúncia recebida antes da entrada em vigor da lei modificadora.

A simulação de negociações comerciais como artifício para obtenção de vantagem ilícita, aliada ao subsequente desaparecimento do agente, caracteriza o dolo antecedente do crime de estelionato.

A fração de aumento da pena decorrente da continuidade delitiva exige a observância do critério numérico sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, fixando-se em 2/3 para sete ou mais infrações.

O Juízo da Execução Penal detém competência exclusiva para apreciar pedidos de isenção de custas processuais formulados em sede de apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59; alínea g do inciso II do art. 61; caput do art. 71; caput e § 5º do art. 171; alínea b do § 2º do art. 33. Código de Processo Penal, art. 41. Lei 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 659; STJ, AgRg nos EAREsp 1.378.944/RJ; STJ, EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 2.602.767/GO; STJ, AREsp n. 2.330.991/DF; STJ, HC 388.165/MS; TJES, APCr 0004553-58.2019.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002088-39.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. SÚMULA 659 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de oito crimes de estelionato em continuidade delitiva, com pedidos de extinção da punibilidade, absolvição por ausência de dolo, revisão da dosimetria da pena e concessão de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir a retroatividade da exigência de representação inserida pela Lei 13.964/2019 em processos com denúncia recebida anteriormente à vigência normativa; (ii) estabelecer a suficiência probatória e a presença de dolo antecedente para configuração dos delitos de estelionato; (iii) determinar a fração de aumento de pena adequada na terceira fase da dosimetria em decorrência da continuidade delitiva para oito infrações; (iv) definir o juízo competente para análise do pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de representação da vítima introduzida pela Lei 13.964/2019 não retroage para alcançar ações penais com denúncia regularmente recebida antes da vigência normativa, de modo a preservar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.

O conjunto probatório demonstra a estruturação de esquema de fraudes reiteradas pelo apelante, mediante a utilização de estabelecimento comercial para conferir aparência de legalidade a negociações de veículos, configurando o dolo antecedente necessário à caracterização do crime de estelionato.

A evasão do distrito da culpa e o encerramento súbito das atividades empresariais após a captação de recursos das vítimas confirmam o elemento subjetivo do tipo penal, rechaçando a tese de mero inadimplemento civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 659, estabelece critério matemático-objetivo para a majoração da pena na continuidade delitiva, impondo a aplicação da fração de 2/3 para a prática de sete ou mais infrações.

A redução do patamar de aumento para fração inferior a 2/3 no cômputo de oito delitos ofende a proporcionalidade inerente ao escalonamento objetivo fixado pela jurisprudência, tornando impositiva a manutenção do cálculo proferido na instância originária.

O requerimento de gratuidade da justiça constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para avaliar a condição econômica do apenado no instante da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de representação no crime de estelionato não retroage a processos com denúncia recebida antes da entrada em vigor da lei modificadora.

A simulação de negociações comerciais como artifício para obtenção de vantagem ilícita, aliada ao subsequente desaparecimento do agente, caracteriza o dolo antecedente do crime de estelionato.

A fração de aumento da pena decorrente da continuidade delitiva exige a observância do critério numérico sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, fixando-se em 2/3 para sete ou mais infrações.

O Juízo da Execução Penal detém competência exclusiva para apreciar pedidos de isenção de custas processuais formulados em sede de apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59; alínea g do inciso II do art. 61; caput do art. 71; caput e § 5º do art. 171; alínea b do § 2º do art. 33. Código de Processo Penal, art. 41. Lei 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 659; STJ, AgRg nos EAREsp 1.378.944/RJ; STJ, EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 2.602.767/GO; STJ, AREsp n. 2.330.991/DF; STJ, HC 388.165/MS; TJES, APCr 0004553-58.2019.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA (DIVERGÊNCIA PARCIAL)

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Pedi vista dos autos para melhor refletir acerca da dosimetria penal aplicada ao caso concreto, após detida análise do judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

De início, registro que acompanho integralmente a Relatoria quanto ao reconhecimento da materialidade, da autoria e do elemento subjetivo do tipo penal.

Consoante bem fundamentado pelo Nobre Colega, restou demonstrado que a conduta do apelante extrapolou a esfera do mero inadimplemento civil, configurando o crime de estelionato em sua forma clássica, mediante ardil e fraude preordenada em prejuízo de oito vítimas distintas.

Outrossim, adequada a manutenção das vetoriais negativas na primeira fase dosimétrica e com a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal.

A divergência que ora inauguro cinge-se, exclusivamente, à fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria penal em razão do crime continuado (art. 71,
caput
, do Código Penal).

O Eminente Relator, embora tenha ratificado a condenação pela prática de
08 (oito) infrações
de estelionato, entendeu por reduzir a fração de aumento de 2/3, aplicada na sentença, para a fração de
1/2 (metade)
, sob o argumento de que o patamar máximo seria excessivo frente à individualização da pena.

Diversamente, entendo que a aplicação de fração inferior ao patamar de
2/3
para o reconhecimento de oito delitos distancia-se do critério matemático-objetivo consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 659
, a qual preceitua:

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e
2/3 para sete ou mais infrações
.” (Terceira Seção, DJe 08/09/2023).

Desse modo, mantida a condenação por oito crimes, conforme fundamentado no voto condutor, a incidência da fração de
2/3
torna-se imperativa por força do critério numérico.

Com a devida vênia ao Eminente Relator, a redução para 1/2 carece de fundamentação específica ou concreta que justifique o afastamento do parâmetro sumulado, uma vez que a "proporcionalidade" invocada já é intrínseca ao próprio escalonamento das frações estabelecido pelo legislador e pela jurisprudência.

Ademais, este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça possuem precedentes robustos no sentido de que a adoção de critérios subjetivos ou desvinculados da quantidade de delitos é inaplicável na terceira etapa da dosimetria quando o número de crimes é certo e determinado.

Cito, por oportuno, a
ratio decidendi
exarada no
EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 2.602.767/GO (2025)
, que assevera a necessidade de correção de julgados que reduzem frações de continuidade sem amparo no número de infrações reconhecidas.

Posto isso, rogando vênia ao Eminente Relator para inaugurar a divergência parcial, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PAULO MATOS DE OLIVEIRA
, mantendo incólume a sentença penal condenatória, inclusive no que pertine à aplicação da fração de
2/3
em razão da continuidade delitiva, fixando a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e ao pagamento de
331 (trezentos e trinta e um) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002088-39.2016.8.08.0038

APELANTE: PAULO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

(NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO)

Adiro o Relatório outrora publicado.

O apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de condição de procedibilidade, pleiteando o trancamento da ação penal com fundamento na retroatividade da norma inserida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que alterou a natureza da ação penal para os crimes de estelionato, tornando-a pública condicionada à representação do ofendido, nos termos do art. 171, §5º, do Código Penal. Sustenta, ainda, que o oferecimento da denúncia sem a devida representação das vítimas configuraria vício insanável e, portanto, implicaria a extinção da punibilidade.

Todavia, a tese não merece prosperar. Com efeito, como bem destacado na sentença penal condenatória, o oferecimento da denúncia ocorreu antes da vigência da norma mencionada, estando, portanto, perfeita quanto à sua regularidade formal e material.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a exigência de representação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 não retroage para alcançar feitos nos quais a denúncia já havia sido regularmente recebida, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

Nesse sentido, a Terceira Seção do STJ, ao julgar o AgRg nos EAREsp 1.378.944/RJ, fixou que
“é inaplicável retroativamente a norma que institui a representação como condição de procedibilidade no crime de estelionato quando já oferecida a denúncia, em razão da necessidade de se preservar a segurança jurídica e a estabilidade da persecução penal”
.

Além disso, a sentença de primeiro grau enfrentou expressamente essa preliminar, afastando a sua procedência com base na tese da irretroatividade da norma de natureza híbrida quando já instaurada validamente a persecução penal. Acolho essa fundamentação, por seus próprios fundamentos (
per relationem
), pois bem equacionou a questão jurídica à luz da jurisprudência vigente. A atuação do juízo de origem atendeu integralmente às exigências do devido processo legal, garantindo ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Outrossim, observa-se que a retroatividade da exigência de representação prevista no §5º do art. 171 do Código Penal somente é admitida nos casos em que a denúncia ainda não havia sido recebida, hipótese distinta da presente, em que a ação penal já se encontrava validamente instaurada.

Importa, ainda, destacar que a denúncia apresenta justa causa e atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara os fatos e suas circunstâncias. Os elementos constantes dos autos evidenciam, com segurança, a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.

Dessa forma, considerando que a denúncia foi recebida antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, e ausente qualquer demonstração de prejuízo à defesa, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade por ausência de representação.

REJEITO
, pois, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de condição de procedibilidade.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002088-39.2016.8.08.0038

APELANTE: PAULO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO MATOS DE OLIVEIRA
em face da sentença de fls. 496/503-v que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 331 (trezentos e trinta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 171, “
caput
”, c/c art. 71, ambos do Código Penal, pela prática de estelionato por 08 (oito) vezes, em continuidade delitiva.

Nas razões recursais de fls. 525/572, a defesa do apelante pleiteia a extinção da punibilidade, com fundamento na retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), diante da ausência de representação das vítimas; a nulidade da sentença por ausência de condição de procedibilidade; a absolvição do recorrente, sob alegação de inexistência de dolo e insuficiência de provas para amparar a condenação; a reforma da dosimetria da pena, sustentando que os critérios adotados não teriam sido devidamente fundamentados; além da concessão da gratuidade da justiça e a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 17231139, opinando pelo parcial provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Nas razões recursais, a defesa alega, como tese central, a insuficiência de provas para sustentar a condenação, requerendo a absolvição do apelante, com fundamento na ausência de dolo específico e na fragilidade do conjunto probatório.

Aduz, ainda, que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório seriam frágeis para demonstrar o elemento subjetivo do tipo penal e que o contrato tido como falso não foi submetido a exame pericial, o que comprometeria a demonstração do ardil essencial à configuração do estelionato.

Em que pese os argumentos da d. defesa, a referida alegação não merece prosperar, pelas razões que passo a expor a seguir.

A materialidade delitiva foi satisfatoriamente comprovada em relação aos (08) oito episódios de estelionato narrados na denúncia, todos devidamente instruídos com provas documentais e testemunhais. As condutas atribuídas ao réu resultaram em prejuízo patrimonial direto às seguintes vítimas: (1)
Márcio Scheidegger de Aguiar
, com depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial (fls. 41 e 371); (2)
Adair Brisson
, com declarações também prestadas em sede policial e confirmadas em juízo (fls. 16 e 371-verso); (3)
Valdenir Gualberto da Silva
, igualmente ouvido nas duas fases da persecução penal (fls. 16 e 372); (4)
Jacenir Pinheiro
, com relatos consistentes na fase inquisitorial e em audiência (fls. 55 e 372); (5)
Renã Pereira Lima
, cujos depoimentos foram acompanhados de contrato de compra e venda de veículo (fls. 46, 49/50 e 408); (6)
Valdir Gonçalves
, que prestou declarações na esfera policial (fl. 33); (7)
Joelma Machado Stofel Chagas
, cuja situação foi registrada em Boletim Unificado (nº 26791330 – fls. 13/15) e corroborada pelo testemunho de Adair Brisson; e, por fim, (8)
Paulo Sérgio Pereira
, cuja condição de vítima encontra respaldo no Boletim Unificado nº 26914397 (fls. 58/59) e em declaração escrita do próprio acusado (fl. 61).

A autoria delitiva também restou devidamente demonstrada, conforme os relatos colhidos em juízo, os quais apontam de forma firme e coerente que
Paulo Matos de Oliveira
induziu em erro as vítimas mediante condutas fraudulentas, fazendo-as crer que participavam de legítimas transações de compra e venda de veículos. Para tanto, valeu-se da estrutura empresarial da loja “
Paulinho Veículos
” como meio de conferir aparência de legalidade às negociações, quando, na realidade, agia com o objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. Esse dolo é reforçado pelo fato de o réu, após concretizar diversas vendas, encerrou repentinamente as atividades comerciais e evadiu-se do distrito da culpa, sem repassar os valores devidos aos legítimos proprietários dos veículos.

Dentre os diversos elementos probatórios constantes dos autos, destaca-se
o depoimento da vítima Márcio Scheidegger de Aguiar
, prestado em juízo (mídia de fl. 373), o qual revelou com riqueza de detalhes a conduta dolosa do réu. Segundo narrou, confiou ao acusado três veículos para venda em consignação, mas não recebeu nenhuma quantia, constatando posteriormente que todos os bens foram vendidos pelo réu, inclusive mediante financiamento fraudulento junto a instituição financeira, ficando este com a totalidade dos valores.

A vítima destacou que Paulo Matos de Oliveira gozava de ampla credibilidade na cidade, o que facilitava a captação de veículos em consignação, mas, em realidade, o acusado estruturou uma cadeia de fraudes, encerrando repentinamente as atividades da loja e evadindo-se do distrito da culpa, lesando aproximadamente quinze pessoas em Nova Venécia/ES.

Além disso, Márcio relatou que o acusado falsificava documentos e recibos de transferência, com o objetivo de dar aparência de legalidade às transações simuladas, conduta reiterada que demonstra a existência de dolo antecedente e organização prévia para a prática delitiva. O conteúdo de seu relato foi corroborado em sede policial (fl. 41), da qual se destaca:

“
[...] Que foi vítima de golpe por Paulo Matos de Oliveira, proprietário da Paulinho Veículos; que deixou três veículos (Corolla, Siena e Golf) em consignação ou vendidos ao acusado, mas não recebeu os valores; que houve emissão de cheque sem fundos; que o Corolla foi alienado à BV Financeira sem ciência da vítima; que o acusado tentou justificar com explicações evasivas e entregou cheques posteriormente devolvidos; que o Golf foi pago com dois cheques pré-datados, ainda pendentes; que o Siena foi descoberto em circulação por um terceiro comprador, sem qualquer aviso ao noticiante; que desde outubro de 2015 o acusado está em local incerto; que o prejuízo total é de aproximadamente R$ 107.500,00.”

Na mesma linha,
a vítima Adair Brisson
, também ouvida em juízo, relatou que, após entregar um veículo Gol como parte do pagamento por um Siena, nunca recebeu o recibo de transferência e teve seu nome e o de sua esposa inseridos em cadastros de inadimplentes, pois as parcelas do veículo anterior não foram quitadas pelo réu, como prometido. A negociação envolveu ainda outras vítimas (Joelma e Valdenei), e o depoente confirmou que todos foram vítimas da mesma prática fraudulenta, conforme registrado em sede policial (fls. 16/17).

De forma semelhante,
Valdenir Gualberto da Silva
, representante da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, relatou que o réu alegou ter um comprador interessado no veículo Linea da instituição, e após retirar o bem sob essa justificativa, nunca mais retornou. A vítima destacou o grau de confiança no réu e descreveu a situação como um verdadeiro golpe, resultando em prejuízo de R$ 28.000,00 (mídia de fl. 373).

A vítima
Jacenir Pinheiro
afirmou que teve seus dados utilizados sem autorização para financiamento de um veículo Fiesta. O réu recebeu os valores do banco e ainda revendeu o veículo a um terceiro, sem que Jacenir tivesse qualquer vínculo contratual com a operação. Para amenizar os prejuízos, Jacenir foi forçado a realizar a troca do seu próprio veículo Gol com o Fiesta alienado, arcando com as responsabilidades.

Esse terceiro foi identificado como a vítima
Valdir Gonçalves
, que adquiriu de boa-fé o mesmo veículo Fiesta, sem conseguir efetuar a transferência, vindo a descobrir que o financiamento fora feito em nome de Jacenir Pinheiro, sem sua anuência. Conforme declarou na esfera policial (fls. 33/34), o acusado usou documentos obtidos fraudulentamente, recebeu o pagamento integral e desapareceu logo após a negociação.

A vítima
Renã Pereira Lima
também comprou um veículo diretamente do réu, ficando à espera do recibo de transferência. Descobriu posteriormente que o automóvel pertencia a terceiro, o qual reivindicou a posse, uma vez que não havia recebido qualquer valor pela venda. Renã confirmou que, após o negócio, o réu fechou a loja e sumiu da cidade, deixando-o sem o veículo e sem recursos para trabalhar (fl. 46).

Por fim,
Paulo Sérgio Pereira
deixou um Fiat Mille Way, avaliado em R$ 18.000,00, em consignação na loja do réu. O veículo foi vendido a terceiro, mas nenhum valor foi repassado ao proprietário. A situação foi registrada em boletim unificado (fls. 58/59) e confirmada por declaração assinada pelo próprio acusado (fl. 61), na qual reconhece expressamente o débito com o cliente.

Em seu interrogatório, o réu negou dolo, alegando dificuldades financeiras e ameaças que teriam motivado sua fuga, mas não apresentou nenhum documento, tratativa formal, ou comprovação de tentativa de resolução das pendências. Sua versão, portanto, permanece isolada e destituída de suporte probatório minimamente idôneo.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta a defesa, os elementos coligidos aos autos demonstram, com clareza, solidez e coerência, a existência de um verdadeiro esquema de fraudes estruturadas e reiteradas, com finalidade específica de obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo de diversos particulares. Essa conclusão decorre do alto grau de convergência entre os depoimentos, da uniformidade dos relatos, da reiteração das condutas e do encerramento súbito das atividades comerciais com a evasão do réu.

Com efeito, essas circunstâncias demonstram de forma inequívoca a presença de dolo
ab initio
, afastando qualquer alegação de mera inadimplência contratual.

Nesse contexto, importa destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, havendo indícios de engano, ardil e fraude desde o início da negociação, a conduta se amolda ao tipo penal do art. 171 do Código Penal. Vejamos:

“
[...] O fato de inexistir qualquer registro de procedimento extrajudicial ou judicial que comprove que a recorrente ao menos iniciou as tratativas objeto do contrato de honorários, aliado à total ausência de repasse das parcelas mensais do financiamento ao banco credor, são indicativos idôneos do dolo inicial e antecedente necessário à configuração do crime de estelionato.”
(STJ, AREsp n. 2.330.991/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03/12/2024, DJEN de 24/12/2024).

Dessa forma, não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade dos delitos imputados ao acusado, tampouco quanto à existência do elemento subjetivo do tipo penal, uma vez que o conjunto probatório demonstra, com segurança, que as condutas praticadas extrapolam a esfera cível e configuram ilícito penal, dada a reiteração dos fatos e o dolo evidente, razão pela qual a pretensão defensiva não se sustenta.

Superada a análise do mérito condenatório, passa-se à apreciação do pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, diante da valoração negativa de três vetores do art. 59 do Código Penal: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Aplicou-se corretamente o critério de 1/8 por vetor desfavorável, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância agravante do art. 61, II, “g”, do CP (violação de dever inerente à profissão), já que o acusado atuava no ramo de revenda de veículos usados e com estabelecimento comercial próprio, o que agravou a sua responsabilidade. Aplicando-se a fração de 1/6, a pena foi majorada para 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, em conformidade com o sistema trifásico de dosimetria e precedentes do STJ que admitem essa fração para agravantes.

Na terceira fase, o Juízo sentenciante reconheceu a prática de 8 crimes de estelionato em continuidade delitiva (art. 71 do CP), aplicando fração de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária, o que resultou na fixação da pena definitiva em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 331 (trezentos e trinta e um) dias-multa.

Contudo, merece acolhimento parcial o pleito defensivo, uma vez que a aplicação da fração de 2/3 para 8 infrações pode ser considerada excessiva, à luz do princípio da proporcionalidade, especialmente quando se leva em conta o entendimento já manifestado pelo Juízo sentenciante ao fixar fração inferior a 2/3 para 12 infrações em outro trecho da decisão.

Com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (HC 388.165/MS e outros), que orienta a aplicação gradual da fração de aumento para continuidade delitiva — 1/6 para duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis, 2/3 para sete ou mais — tem-se admitido, em situações específicas, o uso de frações intermediárias, desde que fundamentadas na razoabilidade e individualização da pena.

No presente caso, entende-se adequada a redução da fração de aumento para 1/2 (metade), diante da quantidade de infrações (oito) e do patamar intermediário da pena-base já elevada por três circunstâncias judiciais desfavoráveis e uma agravante legal.

Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada, apenas para redimensionar a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, fixando-a em 1/2 (metade), nos termos da Súmula 659 do STJ.

Com isso, a pena definitiva passa a ser de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 298 (duzentos e noventa e oito) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, este deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, que possui competência para avaliar a condição econômica do condenado no momento da exigência do pagamento, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim, eventual pleito nesse sentido deverá ser dirigido ao juízo da execução, a quem compete a análise da situação econômica do réu no momento oportuno.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena aplicada, nos termos acima expostos.

É como voto.

07